Tribunal: TJSP
Processo: 1010488-65.2019.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO – PROCESSO INATIVADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOZE MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – APLICAÇÃO DO ART. 2o, §3o, DA RESOLUÇÃO 168/04 DO CONTRAN, QUE NÃO CONTRARIA NENHUMA NORMA DO SUPERIOR HIERARQUIA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO OFICIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010488-65.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUMA JESSE FERREIRA REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para denegar a
segurança.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010488-65.2019.8.26.0637 - Tupã
2
VOTO No 36.755
APELAÇÃO CÍVEL No 1010488-65.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: LUMA JESSE FERREIRA REIS
MANDADO DE SEGURANÇA
HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO PROCESSO INATIVADO APÓS O
DECURSO DO PRAZO DE DOZE MESES AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO APLICAÇÃO DO ART. 2o,
§3o, DA RESOLUÇÃO 168/04 DO CONTRAN, QUE NÃO
CONTRARIA
NENHUMA
NORMA
DO
SUPERIOR
HIERARQUIA
ORDEM CONCEDIDA
RECURSO
OFICIAL PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Luma Jesse
Ferreira Reis, figurando como autoridade coatora a Diretora Técnica da 27a
CIRETRAN de Tupã, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 57/59 para
afastar a restrição temporal prevista na Resolução no 168/04 do CONTRAN no
processo de habilitação da impetrante.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos
exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 59.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, pois nenhum
direito líquido e certo da impetrante foi violado, por ilegalidade ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010488-65.2019.8.26.0637 - Tupã
3
poder.
Com efeito, o ato administrativo atacado encontra respaldo na
Resolução 168/04 do CONTRAN, que ao estabelecer normas e procedimentos
para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a
realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos
de formação, especializados e de reciclagem, dispôs no art. 2o, §3o, que “O
processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados da data do requerimento do candidato”.
E aludido comando, ao contrário do afirmado na sentença, não
contraria nenhuma norma de superior hierarquia, muito menos o art. 147, § 2o,
do Código de Trânsito, que trata de hipótese completamente diversa,
estabelecendo prazo de validade do exame de aptidão física e mental do
candidato à habilitação.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para denegar a
segurança.
RICARDO FEITOSA
RELATOR